Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Requisitos não preenchidos.
Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22, vez que o agravado ainda cumpre pena por crime impeditivo de concessão do indulto (vedação do § único do art. 11 c/c art. 7o, II do decreto), não se concede indulto pleno. Agravo não provido.